Tribunal: TJMT
Processo: 0044358-61.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044358-61.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO LOURENCO PEREIRA - CPF: 907.499.011-87 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0044358-61.2011.8.11.0041

Origem:

QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCIO LOURENCO PEREIRA

Recorrido(s):

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

REJEITADA – FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – NÃO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PELA BANCA EXAMINADORA – NULIDADE DA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAR NOVA AVALIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato da fase de avaliação psicológica ter se encerrado não obsta o prosseguimento da ação e não implica em perda do objeto, sobretudo quando houve decisão liminar concessiva em agravo de instrumento determinando o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame e que este continua até a presente data no exercício da função em caráter precário.

Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se
a sentença fora devidamente motivada onde o magistrado “a quo” explanou, fundamentadamente, suas razões de decidir.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

É entendimento pacífico que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

A avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. Não se tratando de avaliação psicológica realizada observando critérios objetivos, deve ser reformada a sentença sendo declarada a nulidade do ato administrativo maculado (exame psicotécnico) a reaplicação do exame psicotécnico.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade da segunda requerida (Instituto Self de Psicologia S/C LTDA) e julgou improcedente a pretensão inicial com relação a promovida
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, consoante fundamentação supra, acolho a preliminar de ilegitimidade da segunda requerida e afasto a preliminar de incompetência do juízo, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) perda do objeto da presente ação posto que o promovente finalizou o certame, permaneceu nos quadros da polícia, inclusive tendo encerrado a fase de estagio probatório, com portaria na qual o Secretário de Estado e Administração concedeu estabilidade ao promovente, conforme publicação em diário oficial.

No mérito, alegou a legitimidade do Instituto Self para figurar no polo passivo da ação, posto que devidamente credenciado e responsável pela aplicação do exame feito de forma ilegal.

Sustentou a subjetividade do exame aplicado pelas promovidas e que fora eivado de vícios, porquanto apenas houve a desclassificação do promovente como “não recomendado”, sendo que o motivo da reprovação não foi informado ao candidato, nem mesmo para possibilitar recurso da decisão totalmente imotivada.

Afirmou que o teste psicológico e o resultado do mesmo revestiu-se de caráter eminentemente subjetivo, o qual deve ser anulado.

Afiançou que a Administração agiu de forma contraditória, pois após considerá-lo não recomendado em avaliação psicológica, concedeu-lhe estabilidade, ato que revela que o apelante logrou êxito, ao longo do período de estágio probatório, em preencher os requisitos previsto em lei e no Estatuto da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença acolhendo as preliminares arguidas e, no mérito, seja declarado nulo e de nenhum efeito o ato publicado no desemprenho preliminar de avaliação psicológica complementar de 22/12/2010, possibilitando a continuidade da trajetória do promovente como servidor público e, subsidiariamente, requereu a reforma da sentença com a determinação de nova avaliação psicológica.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, se manifestou ratificando o parecer do Procurador de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao argumento que esta não se manifestou sobre todos os pontos alegados na inicial.

Sem razão a parte Recorrente, porquanto a sentença fora devidamente motivada onde o magistrado a quo explanou, fundamentadamente, suas razões de decidir pela improcedência da pretensão.

Rejeito a alegada preliminar.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de perda do objeto da presente ação posto que o promovente finalizou o certame, permaneceu nos quadros da polícia, inclusive tendo encerrado a fase de estágio probatório, com portaria na qual o Secretário de Estado e Administração concedeu estabilidade ao promovente, conforme publicação em diário oficial.

Sem razão igualmente a parte Recorrente, pois o fato da fase de avaliação psicológica ter se encerrado não obsta o prosseguimento da ação e não implica em perda do objeto, porquanto enquanto não houver provimento de mérito, permanece o promovente em caráter precário nos quadros da Polícia Judiciária Civil.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

No caso, pretendo o promovente, seja declarada a nulidade do ato publicado no desempenho preliminar de avaliação Psicológica Complementar de 22/12/2010, anexo ao edital 002/20019SAD/MT, que o considerou como “não recomendado” para a próxima fase do certame.

Aduz, em síntese, que era candidato ao cargo de escrivão da polícia judiciária civil e, logrou êxito nas demais, fases do certame, entretanto, na quarta fase (avaliação psicológica) foi considerado como não recomendado, asseverando que não fora disponibilizado o motivo da sua não recomendação.

Afirma que houve a impetração de Mandado de segurança em 2011 perante o tribunal de justiça que em análise preliminar deferiu a liminar e determinou a permanência do promovente no certame, afirma que após 4 meses de tramitação houve a declaração de incompetência do E. Tribunal de justiça para a comarca de Cáceres, onde o Juiz daquela comarca desproveu o mandado de segurança. Afirma que optou por não recorrer da decisão e manejar esta ação ordinária a fim de ver o seu direito resguardado.

Informa que em razão da liminar deferida no mandado de segurança concluiu as fases do certame e hoje é servidor efetivo dos quadros da polícia judiciária civil, lotado na academia da polícia deste Estado.

Afirma que mesmo com a liminar hoje revogada, tomou posse, conforme encaminhamento de posse recibo de entrega de documentos, anexados aos autos, tendo sido nomeado, conforme publicação no DOE, do dia 18/05/2011.

A promovida Instituto Self em sede de defesa arguiu sua ilegitimidade e, no mérito afirmou que agiu dentro da legalidade ao dispor o promovente como “não recomendado”, afirmando que estava cumprindo estritamente o item 18.4, do edital 002/20019SDA/MT.

A promovida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT, afirmou que agiu sem qualquer ato ilícito e que caso seja deferido o pedido do promovente, acarretará em violação da isonomia com relação aos demais candidatos.

O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade da segunda Promovida (Instituto Self de Psicologia S/C LTDA) e julgou improcedente a pretensão inicial com relação a promovida
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ao argumento que não constatada qualquer irregularidade no exame psicossocial realizado.

Pois bem.

Primeiramente esclareço que entendo pela legitimidade do Instituto Self para figurar no polo passivo da demanda, porquanto fora a instituição credenciada e responsável pela realização da avaliação psicossocial questionada, razão pela qual afasto a sua ilegitimidade.

Quanto ao mérito da questão, possuo entendimento que o
exame psicotécnico deve adotar critérios científicos objetivos sobre a personalidade do candidato para aferição de sua capacitação profissional, não sendo válida a apreciação meramente subjetiva, que pode ensejar insegurança jurídica, impossibilidade de aferição da correção da avaliação, além de propiciar o desvirtuamento do resultado por arbítrio ou abuso de poder.

Entendo que a eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

Verifico que não houve motivação quando da não recomendação e que apenas após interposição de recurso pelo promovente, houve resposta da administração de que fora não recomendado em razão de inferior rendimento no que se refere a atenção e raciocínio.

Verifico, ainda, que a administração Pública concedeu estabilidade ao promovente, conforme comprovado nos autos, ato que revela que o apelante logrou êxito, ao longo do período de estágio probatório, em preencher os requisitos previsto em lei e no Estatuto da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

É entendimento pacífico que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DA POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. NÃO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PELA BANCA EXAMINADORA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

2. É entendimento pacífico nesta corte que, ocorrendo vícios no exame psicotécnico realizado, deve o candidato ser submetido a novo exame de caráter objetivo, assegurada a revisão do resultado final e a publicidade dos critérios utilizados como avaliação. (REsp 643125/DF, julgamento: 21.05.2013).

(...)

5. A sentença que decretou a nulidade da avaliação psicológica a que fora submetida ao Autor, bem como determinou a sua condução à próxima fase do concurso, ou caso já tenha sido realizada a próxima etapa, sejam marcados dias específicos para a realização das fases restantes, bem como para que seja submetida a nova avaliação psicológica, com a devida objetividade e cientificidade, assegurando, em caso de aplicação de “testes teóricos” ou testes psicológicos, a avaliação com psicólogo-examinador, para fins de conjugação dos resultados obtidos com o perfil pessoal de cada candidato, devendo ser observados os preceitos da Resolução CFP no 01/02 do Conselho Federal de Psicologia, e que seja oferecida a possibilidade de recurso administrativo do resultado e ainda confirmou a antecipação de tutela antecipada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, por não ter havido condenação em pecúnia. (TJMT. RI 2227/2015. Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos. Julgamento em 15.04.2016)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AVALIÇÃO PSICOLOGICA – INVÁLIDA –AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. (TJMT. 0501989-13.2014.8.11.0001. Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

Portanto, a avaliação psicológica deve obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia, sob pena de nulidade. Não se tratando de avaliação psicológica realizada observando critérios objetivos, deve ser reformada a sentença com a anulação do ato administrativo maculado e reaplicação do exame psicotécnico da parte promovente.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.” (STJ, AgRg noRMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Assim, a fim de evitar prejuízos ao promovente, entendo pela reaplicação do exame psicotécnico
que deverá obedecer aos critérios estabelecidos em norma específica do Conselho Regional de Psicologia e pautado em critérios objetivos, sob pena de nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para determinar a anulação do ato administrativo maculado, Exame Psicotécnico da parte promovente referente ao edital 002/2009 SAD/MT, determinando que as promovidas adotem, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias para refazer o referido exame, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020